Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ASFIXIA E OCULTAÇÃO DE CADAVÉR. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO CRIME TER SIDO PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, visto que o delito foi supostamente praticado contra mulher, com catorze anos à época dos fatos, e por razões da condição do sexo feminino.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos III e VI, e 211, ambos do Código (feminicídio qualificado pelo emprego de asfixia e ocultação de cadáver), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.